Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA LEGALIDADE.
1. Em demanda de alimentos, os honorários devem ser fixados sobre o montante equivalente a uma anuidade da prestação alimentar.
2. O critério da equidade é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade.